Tribunal: TJMT
Processo: 1004763-57.2022.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004763-57.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GHIZONI HOLDING LTDA - CNPJ: 08.296.798/0001-72 (RECORRENTE), ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (ADVOGADO), FLAVIA DOMINGUES FERNANDES POMPEO - CPF: 006.825.691-43 (RECORRIDO), JESSICA DE ALMEIDA - CPF: 048.105.301-83 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DA COSTA CORDEIRO - CPF: 781.077.768-87 (RECORRIDO), CORDEIRO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 22.545.962/0001-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1004763-57.2022.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º 1004763-57.2022.8.11.0007

Recorrente:
Flavia Domingues Fernandes Pompeo

Recorrido:
Ghizoni Holding Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE – POSTERIOR ENDOSSO – LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo os cheques circulado por endosso, não há falar em ilegitimidade passiva do emitente e endossante, solidariamente responsáveis, tampouco do terceiro de boa-fé, recebedor do título. Aplicação do princípio da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, razão pela qual descabe a invocação de exceções pessoais

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1004763-57.2022.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º 1004763-57.2022.8.11.0007

Recorrente:
Flavia Domingues Fernandes Pompeo

Recorrido:
Ghizoni Holding Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Flavia Domingues Fernandes Pompeo

Ação:

de Locupletamento Ilícito.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT.

Sentença (Id.

205242554
)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais
, condenando a

recorrente,
Washington Luiz da Costa Cordeiro e Cordeiro Móveis Planejados Ltda.
a pagarem à parte autora de forma solidária a importância de valor total de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir do vencimento do débito e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da última citação.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

205242555

): o recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
20524257
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1004763-57.2022.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º 1004763-57.2022.8.11.0007

Recorrente:
Flavia Domingues Fernandes Pompeo

Recorrido:
Ghizoni Holding Ltda.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Ação
de Locupletamento Ilícito proposta por
Ghizoni Holding Ltda em face de Flavia Domingues Fernandes Pompeo
,
Washington Luiz da Costa Cordeiro e Cordeiro Móveis Planejados Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente é
credor dos recorridos no importe de
R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)
, tendo como origem um acordo extrajudicial realizado com o recorrido
Cordeiro Móveis Planejados Ltda., o qual tem como objeto de pagamento
cheque emitido pela
Flavia Domingues Fernandes Pompeo com endosso à Cordeiro Móveis Planejados Ltda.

Inicialmente, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em vista que os documentos necessários à propositura da ação foram acostados à inicial, bem como afasto, ainda, as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, eis que ausentes os requisitos legais bem como se relaciona com mérito da demanda.

Nota-se que as partes recorridas
Washington Luiz da Costa Cordeiro e Cordeiro Móveis Planejados Ltda
são revéis.

Registre-se os termos dos artigos. 17 e 19 da Lei
7.357
/85, a qual apresenta regulamentação sobre cheque, preceituam sobre a transmissão do referido título de crédito e prelecionam que quando o cheque for emitido nominalmente a determinado beneficiário, ele somente pode ser descontado por outra pessoa, ou seja, por terceiro,
mediante o endosso correspondente
, pois, esta é a medida apta a transferir a titularidade do direito representado no cheque, in verbis:

“Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem

cláusula expressa '' à ordem'', é transmissível por via de endosso. § 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ''não à ordem'', ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão. § 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.”

“Art. 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.”.

No caso, verifica-se que o cheque foi endossado à
Cordeiro Móveis Planejados Ltda,
de maneira que se mostra patente a legitimidade da emitente da cártula,
Flavia Domingues Fernandes Pompeo,
para figurar no polo passivo da demanda movida pelo portador, terceiro de boa-fé, que recebeu o título por endosso.

Deste modo, considerando o endosso efetivado pelo beneficiário nominado na cártula, nos termos do art. 20 da Lei nº 7.357/1985, o portador do cheque endossado em branco pode transferir o título a terceiro, por meio de mera tradição, sem necessidade de endosso.

Outrossim, o art. 22 do referido diploma, esclarece que o detentor de cheque “à ordem” é considerado portador legitimado, desde que demonstrados os endossos e o último em branco, o que ocorreu na espécie.

A respeito do tema, leciona Fábio Ulhoa Coelho, que:

“[...] o endosso pode ser em branco, ou em preto. No

primeiro caso, o ato de transferência da titularidade do crédito não identifica o endossatário; no segundo, identifica. Em outros termos, o endosso pode ser praticado por três formas diferentes: 1ª) a simples assinatura do credor no verso do título; 2ª) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se", ou outra equivalente; 3ª) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se a Darcy". Nas duas primeiras, caracteriza-se o endosso em branco, posto não identificada a pessoa para quem o pagamento deve ser feito, ou seja, para quem o crédito foi transferido. Na última forma, o endosso se considera em preto, porque o endossatário está plenamente identificado.”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso De Direito Comercial. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 402-403).

Partindo dessa premissa e conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação de cobrança o portador da cártula, consoante constata-se das ementas abaixo transcritas:

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA -
CHEQUES PRESCRITOS
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - CONVERSÃO DOS CHEQUES EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADAS -
ENDOSSO EM BRANCO
-
DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA
- DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - ÔNUS DO RÉU - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula
.
Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo
. É ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do título. Não há falar em condenação por litigância de má-fé se não visualizada hipótese de sua ocorrência. Mantidos os honorários advocatícios porque arbitrados dentro dos parâmetros da razoabilidade, cuja fixação no limite máximo a que alude o § 2º, do art. 85, do CPC, impede a majoração na fase do recurso.”
(TJMT - N.U 0001690-39.2015.8.11.0040, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO - MONITÓRIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - CHEQUE NÃO NOMINAL -
ENDOSSO EM BRANCO
-
LEGÍTIMO PARA APRESENTAR PARA PAGAMENTO
-
PORTADOR
- INAPLICABILIDADE DO ART. 17 DA LEI Nº 7.357/1985 - PRELIMINAR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA A SER PRODUZIDA PELA PARTE REQUERIDA - ART. 373, II, DO CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO. 1- “
Tratando-se de cártula não nominal, tem o portador legitimidade para apresentar o título para pagamento, considerando as características de autonomia e abstração do cheque
” ( Apelação Cível Nº 70069093870, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 31/05/2016). 2- “Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil” (TJ-MG - AC: 10024120474069001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2014).”
(TJMT - N.U 0000084-97.2013.8.11.0087, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Outrossim, como se trata de uma ação de locupletamento ilícito, na qual pretende o autor/recorrido o recebimento do valor consubstanciado pelo cheque dos qual é credor do portador, não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda o emitente do cheque.

Nesta linha de intelecção, de acordo com o arts. 13, 15 e 47 da Lei nº 7357/85:

"Art. 13
As obrigações contraídas no cheque são

autônomas e independentes”
.

(...)

“Art. 15
O emitente garante o pagamento,

considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia”
.

“Art. 47 -
Pode o portador promover a execução do

cheque
:

I -
contra o emitente
e seu avalista;II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com condição do dia de apresentação, ou ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação".

Portanto, de acordo com o art. 13, 15 e 47, I, da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder pela obrigação.

Ademais, em que pese a alegação da parte recorrente de que não manteve nenhuma relação jurídica com o autor, tendo sustado o cheque por acusação de ter sito vítima de estelionatário com efetivo beneficiário da cártula, tal suposto motivo, por si só, não afasta a legitimidade da cobrança do cheque do qual foi a emitente.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024